Tribunal: TJES
Processo: 5018296-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018296-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: R7 GERADORES LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018296-70.2022.8.08.0048
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDOS: R7 GERADORES LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedida ao recorrente o benefício da AIJ.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.

(1) TESE AUTORAL.
NARRA REQUERENTE QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
FIAT/PALIO EDX PLACA MPK922
6, E QUE NO DIA 05.10.2021, SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE NA BR 101, KM 270,0 NA SERRA, COM UM VEÍCULO
FIAT/UNO WAY 1.0, PLACA OVL-4A38
, DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ, TENDO SIDO O ACIDENTE DO TIPO COLISÃO TRANSVERSAL, AFIRMANDO O REQUERENTE QUE NO MOMENTO DO ACIDENTE CRUZAVA A VIA COM SINAL VERDE ABERTO EM SEU SENTIDO, QUANDO O VEÍCULO DA REQUERIDA ATRAVESSOU O SINAL VERMELHO E BATEU NA LATERAL ESQUERDA DO VEÍCULO DO REQUERENTE E SEGUNDO NARRA A PARTE AUTORA, APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA O REQUERENTE FOI INFORMADO QUE O SEU VEÍCULO NÃO SERIA CONSERTADO E QUE ELE DEVERIA CORRER ATRÁS DOS SEUS DIREITOS. SENTINDO-SE LESADO, AJUÍZA A PRESENTE PARA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS A TITULO DE LUCROS CESSANTES E REPAROS NO VEÍCULO, ALÉM DOS DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL.
(2) ANTÍTESE.
A EMPRESA RÉ CONTESTA ALEGANDO PRELIMINAR E NAS RAZÕES DE MÉRITO ADUZ QUE QUANDO AO CRUZAR A VIA, FOI SURPREENDIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO AUTOR, QUE POR NÃO OBEDECER A SINALIZAÇÃO DA LUZ VERMELHA DO SEMÁFORO, AO CRUZAR A VIA - APÓS TER ULTRAPASSADO A FAIXA DE RETENÇÃO, DE MANEIRA INDEVIDA PARA FAZER O RETORNO - ABALROOU A LATERAL DIREITA DO VEÍCULO DA RÉ E NESTE PONTO FAZ PEDIDO CONTRAPOSTO PARA RESSARCIMENTO DOS DANOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO E DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.

(4) RECURSO AUTOR.
PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA COM AS AFIRMAÇÕES DA EXORDIAL. CONDUTOR DA EMPRESA RÉ QUE NÃO TRAFEGAVA COM OS DEVIDOS CUIDADOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. REQUERIMENTO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DADO PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS INICIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TEM-SE COMO FATO INCONTROVERSO,
PORQUE RECONHECIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES
, A OCORRÊNCIA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, NO QUAL O VEÍCULO DO AUTOR TERIA SIDO ATINGIDO PELO AUTOMÓVEL DO RÉU, EM VIA CRUZADA E SINALIZADA COM SEMÁFORO.
NO CASO EM TELA, A PARTE APELANTE ATRIBUI AO APELADO A CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO EM QUESTÃO, CONSUBSTANCIADO NO ARGUMENTO DE QUE PELA RAZÃO DE O SINAL ESTAR FECHADO PARA O RÉU, DETINHA A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.
POIS BEM.
RESSALTE-SE, INICIALMENTE, QUE A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DISPOSTA NO
ART. 29, III, C, DO CTB
, SOMENTE SE APLICA AOS CRUZAMENTOS
NÃO SINALIZADOS,
O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EIS QUE O ACIDENTE OCORREU EM LOCAL SINALIZADO POR
SINAL SEMAFÓRICO
. PORÉM, NÃO CONSTA NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL CLARA COMPROVAÇÃO ACERCA DE QUEM ESTARIA, (E SE ESTARIA) COM A PERMISSÃO DE ATRAVESSAR O CRUZAMENTO NO MOMENTO DA COLISÃO. AO ANALISAR AS ALEGAÇÕES DE AMBAS PARTES, VERIFICO QUE AS MESMAS DIVERGEM, DE MODO QUE CADA CONDUTOR ATRIBUI AO OUTRO A CULPA DO OCORRIDO, SEM COMPROVAR SUFICIENTEMENTE AS SUAS AFIRMAÇÕES. POSTO ISTO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA DA ORIGEM QUE CONCLUIU QUE AMBOS DEVIAM TER TOMADO AS CAUTELAS DE TRÁFEGO, DEVENDO CADA CONDUTOR ARCAR COM OS PREJUÍZOS POR SI SUPORTADOS.
(7)

RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)